Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017415-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.962.326/0006-11 (EMBARGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (EMBARGANTE), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NILSON SCHMMER KEMPF registrado(a) civilmente como NILSON SCHMMER KEMPF - CPF: 048.551.320-04 (EMBARGANTE), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (EMBARGADO), ILMA KEMPF - CPF: 014.290.251-90 (EMBARGANTE), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (EMBARGANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILSON SCHMMER KEMPF registrado(a) civilmente como NILSON SCHMMER KEMPF - CPF: 048.551.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ILMA KEMPF - CPF: 014.290.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (REPRESENTANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a possibilidade de levantamento do numerário pela empresa Cevital, eis que a discussão sobre despesas com o armazenamento do milho apreendido por determinação judicial não integram o pedido do Recurso Especial, de modo que não há óbice para o prosseguimento da demanda com o imediato levantamento dos valores.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1017415-98.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ELSO VICENTE POZZOBON E MARLENE PIANO POZZOBON

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto em face
da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto pela empresa
CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a tese de que
os autos onde há depósito do valor atinente à venda do milho ainda se encontram em discussão e pendem de análise pelo STJ.

Sustentam, ainda, que
o levantamento do numerário pode trazer prejuízos de difícil reparação, uma vez que improvável que os embargados Vilmar Agostini e Espólio de Nilson Kempf lhe indenizem de tais despesas, caso tal pagamento seja antecipado.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, seja
obstado qualquer ato de liberação do valor depositado judicialmente neste feito até o julgamento definitivo daqueles recursos 1005612-26.2017.8.11.0000 e 1005607- 04.2017.8.11.0000.

Contrarrazões sob o ID 80964958.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021